Tribunal: TJMT
Processo: 1028912-61.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028912-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERENICE DE SIQUEIRA - CPF: 318.616.101-06 (APELANTE), VANDEIR CARDOSO PINHEIRO - CPF: 088.189.946-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. CLAREZA CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a contrato de cartão de crédito consignado, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. As questões versam sobre: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) incidência de prescrição ou decadência; (iii) existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iv) validade da contratação e possibilidade de repetição de indébito e danos morais.

III. Razões de decidir

3. Indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida por prova documental.

4. Prescrição e decadência afastadas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo a cada desconto.

5. Contrato firmado com identificação clara da modalidade de cartão de crédito consignado, assinado pela autora, que realizou saques e compras, evidenciando ciência inequívoca sobre a natureza do produto.

6. Ausente prova de erro, dolo ou outro vício que macule a manifestação de vontade.

7. Cobrança legítima afasta repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com instrumento claro e assinado, somada ao uso reiterado do serviço, afasta a alegação de vício de consentimento.

Obrigações de trato sucessivo afastam a prescrição e a decadência enquanto vigente a relação contratual.

Ausente ilicitude na cobrança, não há dever de indenizar nem de restituir valores.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ERENICE DE SIQUEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. no 1028912-61.2024.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil (cf. Id. no 300699371 ).

Alega a parte autora ter sido induzida em erro ao firmar contrato com a instituição financeira ré, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional, quando, em realidade, aderiu a contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Com base na existência de vício de consentimento e na suposta abusividade da prática contratual, requer a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a apelante sustenta cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, a qual entende imprescindível para comprovar a quitação do débito e a onerosidade excessiva dos encargos. No mérito, reitera a tese de vício de consentimento decorrente de erro substancial, destacando sua condição de pessoa idosa e vulnerável, que teria sido induzida a contratar produto financeiro diverso daquele originalmente desejado. Argumenta que a dívida se tornou de natureza contínua ou perpétua, e que a ausência de informações claras por parte da instituição financeira configura violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reforma integral da sentença, declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

(cf. Id. n.

300699373).

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, alegando prescrição, decadência, existência e validade do contrato, ausência de erro substancial e pugna pelo desprovimento do recurso. (cf. Id. n.

300699375).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Apelante argui, prefacialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial contábil, essencial ao deslinde da causa.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Consoante o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção para a formação de sua convicção. O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma, é faculdade-dever do magistrado quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em tela, a questão central não reside em complexos cálculos contábeis, mas sim na análise da validade do consentimento manifestado pela consumidora no momento da contratação. A Apelante fundamenta sua pretensão na alegação de erro substancial, sustentando ter sido induzida a celebrar um contrato de cartão de crédito quando sua intenção era obter um empréstimo consignado tradicional.

A elucidação de tal controvérsia prescinde de perícia contábil, porquanto se resolve pela análise da prova documental já carreada aos autos, notadamente o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" e os demais documentos que instruem o processo. A verificação da clareza das informações prestadas, da natureza do instrumento contratual e das circunstâncias da pactuação é uma atividade eminentemente jurídica, que se perfaz pela interpretação do contrato e pela valoração dos elementos probatórios existentes. A apuração de eventual saldo devedor ou de pagamento a maior é questão secundária, cuja análise depende da resolução da questão principal, qual seja, a validade do negócio jurídico.

Destarte, sendo a prova documental suficiente para formar um juízo seguro sobre a controvérsia, a dispensa da prova pericial não configura cerceamento de defesa, mas sim observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

O banco Apelado, em suas contrarrazões, suscita a ocorrência de prescrição e decadência da pretensão autoral. Tais prejudiciais, todavia, devem ser afastadas.

A relação jurídica em exame é de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais e contínuos no benefício previdenciário da Apelante. Em tais hipóteses, a lesão ao direito renova-se a cada prestação debitada, de modo que o prazo prescricional para a pretensão de repetição do indébito incide sobre cada parcela individualmente, não atingindo o fundo de direito, ou seja, a possibilidade de discutir a validade da relação contratual que origina os descontos. Assim, a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição no que tange às parcelas descontadas dentro do lapso temporal que antecede o ajuizamento da ação.

Da mesma forma, não há que se falar em decadência do direito de anular o negócio jurídico com base em vício de consentimento. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, em se tratando de descontos mensais decorrentes de contrato cuja validade é questionada, o termo inicial do prazo decadencial se renova a cada ato lesivo, não havendo que se falar em seu transcurso enquanto perdurarem os efeitos da suposta prática abusiva.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de abusividade contratual ajuizada pela parte autora, visando à conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com devolução de valores cobrados e indenização por danos morais. A sentença de origem reconheceu a abusividade da contratação, determinou a conversão contratual, a restituição de valores supostamente cobrados indevidamente e condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há decadência ou prescrição para a propositura da ação; (ii) analisar a existência de vício de consentimento na contratação da modalidade cartão de crédito consignado; (iii) examinar a legalidade da contratação e a eventual abusividade das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado caracteriza obrigação de trato sucessivo, sendo inaplicável a tese de prescrição ou decadência, pois o prazo somente se inicia com o vencimento da última parcela, ainda não ocorrido.

4. Os descontos mensais renovam a relação jurídica, o que afasta a decadência, considerando que o contrato continua em vigor.

5. O contrato firmado pela autora identifica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, havendo assinatura e aceitação das cláusulas, o que evidencia ausência de vício de consentimento.

6. A autora utilizou o produto bancário ao longo do tempo, inclusive realizando saques e recebendo valores, o que demonstra ciência inequívoca sobre a natureza da contratação.

7. A conduta contraditória da parte autora — ao utilizar os recursos e posteriormente alegar desconhecimento da contratação — viola os princípios da boa-fé objetiva e veda o enriquecimento sem causa.

8. A taxa de juros pactuada não se revela abusiva frente à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

9. Não há provas de erro, dolo ou outro vício que comprometa a manifestação de vontade no momento da celebração do contrato, razão pela qual este deve ser considerado válido e eficaz.

10. A inexistência de ilicitude na cobrança contratual afasta a possibilidade de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito consignado constitui obrigação de trato sucessivo, sendo inaplicável a decadência e a prescrição enquanto vigente a relação contratual.

2. A clareza do instrumento contratual, somada ao uso reiterado do serviço e ao recebimento dos valores, afasta a alegação de vício de consentimento.

3. A contratação é válida e eficaz quando ausente demonstração de abusividade, erro ou ilicitude na cobrança, não havendo que se falar em conversão contratual, repetição de indébito ou dano moral.

(N.U 1013890-51.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2025, Publicado no DJE 11/08/2025)

Afasto, por conseguinte, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

O mérito da lide consiste em determinar se a Apelante foi, de fato, induzida a erro ao contratar o cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

É inegável que a relação jurídica em apreço é de consumo, devendo ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Reconhece-se, outrossim, a condição de hipervulnerabilidade da Apelante, pessoa idosa, o que impõe ao fornecedor um dever agravado de informação, clareza e lealdade, conforme os ditames da boa-fé objetiva (art. 4o, I e III, do CDC).

A tese da Apelante sustenta que sua vontade foi viciada por erro substancial (art. 138 do Código Civil), uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi induzida a aderir a um produto financeiro diverso e mais oneroso, cujas características não lhe foram devidamente esclarecidas.

O Banco/réu objeta, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ela, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação que contratada (cf. Id. no300699358).

Ademais, a instituição financeira comprovou a efetiva disponibilização dos valores contratados em favor da Apelante por meio de Transferências Eletrônicas Disponíveis (TEDs) em 2016, 2018 e 2021, cujos comprovantes foram anexados. Tal fato demonstra que a consumidora se beneficiou economicamente da operação de crédito. (cf. Id. no 300699360, págs. 1 a 3).

O elemento probatório que se revela particularmente contundente para afastar a tese de erro substancial é a fatura de cartão de crédito com vencimento em 10/09/2018. Nela, consta não apenas o lançamento de encargos financeiros, mas também uma despesa realizada no estabelecimento "TROPICAL SUPER". A utilização do cartão para uma compra no varejo é um ato que denota a consciência da titular sobre a natureza do instrumento que possuía. Tal conduta é incompatível com a alegação de que desconhecia por completo tratar-se de um cartão de crédito, pois revela o exercício de uma das funcionalidades precípuas deste produto, que vai além do mero saque do limite de crédito.

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, o MM. Juiz entendeu que a documentação apresentada pelo Banco BMG faz prova satisfatória da regular e legitima contratação do serviço de cartão de crédito, na medida em que as disposições contratuais são suficientemente claras e adequadas à exata compressão do consumidor a respeito do objeto e condições do serviço contratado, e, por isso, deu pela improcedência do pedido autoral.

Pois bem, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível constatar qualquer mínimo indicativo de que ela tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço, daí porque irretocável a conclusão sentencial.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

A ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira afasta, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais e a obrigação de restituir valores, uma vez que os descontos decorreram do exercício regular de um direito previsto em contrato

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a validade e eficácia do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte nas contrarrazões, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC. Desse modo, majora-se de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025